Tribunal: TJDFT
Processo: 0007669-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIO PAGO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1.360 (ARE 1.491.413) E 810 (RE 870.947). JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I - Caso em exame
1. Trata-se de reexame, nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, de agravo interno que postulava o recálculo da dívida mediante substituição do índice de correção monetária aplicado ao precatório já pago.
II - Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há divergência entre o acórdão vergastado na execução e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 1.360 da repercussão geral (ARE 1.491.413/SP), na qual fixou a possibilidade de expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa.
III - Razões de decidir:
3. Conforme orientação consolidada (Tema 1.170 do STF), é devida a alteração, nas situações jurídicas pendentes, dos critérios de atualização dos cálculos estabelecidos em decisão transitada em julgado, a fim de adequá-las ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947.
4. A questão jurídica analisada pelo STF no Tema 1.170 da repercussão geral distingue-se da matéria controvertida na execução, porque o título ora executado não estabeleceu expressamente o indexador de atualização monetária a ser aplicado e porque a pretensão do exequente é a revisão de obrigação paga, com a inscrição de quantias resultantes da substituição da TR pelo IPCA-E, como índice de correção monetária, em requisitório complementar.
5. Quando encerrada a execução, pela satisfação da obrigação, inviável a inovação da pretensão executória (art. 924, II, do CPC).
6. A questão jurídica analisada pelo STF no Tema 1.360 da repercussão geral distingue-se da matéria controvertida na execução, porque não se está perante erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização por alteração normativa.
7. A marcha processual da execução não pode retroceder e as questões jurídicas transitadas em julgado não podem ser reapreciadas à luz de entendimentos supervenientes para beneficiar o exequente que optou por transacionar com o devedor buscando a satisfação mais célere do crédito, sem aguardar a solução dos temas controvertidos no bojo do processo.
IV- Dispositivo e tese
8. Reexame da matéria que resulta em juízo negativo de retratação, com manutenção do acórdão recorrido.